Tribunal: STJ
Processo: 3187103-62.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2175797 - MG (2024/0385518-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: NYLTON VELLOSO FILHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MAIRA ORTENZIO VELLOSO
AGRAVADO
: MARIA AMELIA SANTOS DE FARIA
AGRAVADO
: TARSILA ORTENZIO VELLOSO
AGRAVADO
: VITOR AUGUSTO ORTENZIO VELLOSO
ADVOGADOS
: DANIEL BARROS GUAZZELLI - MG073478
MATEUS DE ABREU MENDONÇA - MG081186
AYLAN CESAR DE MELO JUNIOR - MG112670
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. PLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Configurada a omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal
e preenchidos os
a quo
requisitos para o reconhecimento de violação ao art. 1 .022 do CPC/2015, impõe-se o
retorno dos autos à origem, a fim de que o vício seja sanado.
II – Com efeito, os argumentos acerca da intempestividade foram trazidos à colação
nos embargos de declaração opostos na origem, porém não foram examinados
durante o julgamento dos aclaratórios.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50995057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/09/2025 19:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: d0391751-e37a-4b92-9c2d-f362ab9840bf

Documento eletrônico VDA50995057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/09/2025 19:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: d0391751-e37a-4b92-9c2d-f362ab9840bf

AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2175797 - MG (2024/0385518-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: NYLTON VELLOSO FILHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MAIRA ORTENZIO VELLOSO
AGRAVADO
: MARIA AMELIA SANTOS DE FARIA
AGRAVADO
: TARSILA ORTENZIO VELLOSO
AGRAVADO
: VITOR AUGUSTO ORTENZIO VELLOSO
ADVOGADOS
: DANIEL BARROS GUAZZELLI - MG073478
MATEUS DE ABREU MENDONÇA - MG081186
AYLAN CESAR DE MELO JUNIOR - MG112670
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. PLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Configurada a omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal
e preenchidos os
a quo
requisitos para o reconhecimento de violação ao art. 1 .022 do CPC/2015, impõe-se o
retorno dos autos à origem, a fim de que o vício seja sanado.
II – Com efeito, os argumentos acerca da intempestividade foram trazidos à colação
nos embargos de declaração opostos na origem, porém não foram examinados
durante o julgamento dos aclaratórios.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS
contra a decisão que conheceu do Recurso Especial e lhe deu provimento para,
anulando o acordão proferido nos embargos de declaração, determinar o retorno dos
autos ao tribunal de origem, a fim de que sejam sanados os vícios apontados (fls. 785-
795e).
Documento eletrônico VDA50086572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:38
Código de Controle do Documento: 8958868b-cd5d-4100-aa07-f3480d12436c

Aponta inexistir a omissão reconhecida pela decisão agravada, pois “a Corte
de origem, soberana na análise das provas, concluiu expressamente, com base nas
provas dos autos, que o recurso da Fazenda Pública é tempestivo, não se podendo
” (fl. 805e).
falar em decisão omissa, mas apenas contrária aos interesses da parte
Por último, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Em sua impugnação (fls. 811-815e), ESPÓLIO DE NYLTON VELLOSO
e
postula pelo improvimento do Agravo Interno.
FILHO
OUTROS
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
A Agravada, em seu recurso especial, apontou que o recurso integrativo foi
oposto a fim de que a instância ordinária se pronunciasse sobre a intempestividade do
Agravo de Instrumento.
Apontou, de maneira clara, a existência de outras duas decisões, com datas
de publicação em
e
, que não foram consideradas pela Corte de
2/9/2023
30/9/2023
origem durante a análise da preliminar de intempestividade.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:
Documento eletrônico VDA50086572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:38
Código de Controle do Documento: 8958868b-cd5d-4100-aa07-f3480d12436c

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

Nesse contexto, assiste razão à Recorrente ao defender a violação ao art.
1.022 do Código de Processo Civil, no que tange à omissão da Corte
em tecer
a quo
juízo de valor sobre a intempestividade.
Com efeito, tais argumentos foram trazidos à colação nos embargos de
declaração opostos na origem (fls. 600-608e), e, não obstante, deixaram de ser
analisados pelo acórdão integrativo (fls. 628-635e).
Observo tratar-se de questão relevante, oportunamente suscitada e que, se
acolhida, poderia levar o julgamento a resultado diverso do proclamado. Ademais, a
não apreciação da tese, à luz dos dispositivos constitucional e infraconstitucional
indicados a tempo e modo, impede o acesso à instância extraordinária.
Caracterizada, portanto, a omissão, como demonstram os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO
NO JULGADO EMBARGADO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, omisso o julgado embargado que não se atentou para a
existência de repercussão geral sobre a matéria de fundo trazida nos autos,
relativa ao alcance do art. 155, § 2o, III, da CF, que prevê a aplicação do
princípio da seletividade ao ICMS, Tema 745, RE 714.139/SC.
3. Existência de decisão nos autos, proferida pela Vice-Presidência do
Tribunal a quo, sobrestando o RE de fls. 444/477, pelo mesmo tema
afetado à repercussão geral.
Documento eletrônico VDA50086572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:38
Código de Controle do Documento: 8958868b-cd5d-4100-aa07-f3480d12436c

4. Em recursos versando sobre temas afetados à repercussão geral, o STF
tem determinado o retorno dos processos para os Tribunais de origem, para
aguardar o julgamento do recurso extraordinário representativo da
controvérsia. Precedentes.
5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeitos os julgados
de fls. 729/730 e 763/768, e determinar a devolução dos autos ao Tribunal
de origem, com a respectiva baixa.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.614.823/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
23/02/2021
26/02/2021

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO RELEVANTE CONSTATADA E NÃO SUPRIDA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM.
I - Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão que reformou a
sentença proferida nos autos, julgando procedente a pretensão deduzida na
petição inicial da ação anulatória de débito fiscal ajuizada, bem como
condenando a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios
fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, I a V, do CPC
/2015, sobre o valor do proveito econômico obtido, assim considerado o
valor monetariamente atualizado do débito anulado.
II - A parte recorrente apresentou questão fática e jurídica relevante ao
deslinde da controvérsia, relativa ao fato de que o proveito econômico
obtido na demanda, sobre o qual foram arbitrados os honorários
advocatícios, compreende não apenas valor principal do débito anulado,
monetariamente corrigido, mas também as multas e juros moratórios que
seriam cobrados caso a anulação não ocorresse, contudo a referida
questão não foi objeto de pronunciamento por parte do Tribunal de origem.
III - Não obstante a oportuna provocação, realizada por meio da oposição
de embargos declaratórios, o acórdão recorrido permaneceu omisso, logo
carente de adequada fundamentação, posto que o Tribunal de origem
seguiu não se manifestando sobre a questão relevante ao deslinde da
controvérsia suscitada pela parte.
IV - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez constatada relevante omissão no acórdão impugnado,
irregularidade oportunamente suscitada, mas que não foi sanada no
julgamento dos embargos de declaração contra ele opostos, fica
caracterizada a violação do art. 1.022 do CPC/2015. Por sua vez,
reconhecida a mencionada ofensa (ao art. 1.022 do CPC/2015), impõe-se a
anulação da decisão proferida pelo Tribunal de origem no julgamento dos
embargos declaratórios, com a devolução do feito ao Órgão Prolator, para
que a apreciação dos referidos embargos de declaração seja renovada.
Precedentes: REsp n. 1.828.306/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; e EDcl no AgInt no
7/11/2019
19/11/2019
AREsp n. 1.322.338/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
.
20/4/2020
24/4/2020
V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para
anular o acórdão integrativo, bem como para determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, a fim de que este se manifeste, especificamente,
sobre a questão articulada nos embargos declaratórios.
(REsp 1.889.046/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
).
04/05/2021
10/05/2021

Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero
inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se
tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
Documento eletrônico VDA50086572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:38
Código de Controle do Documento: 8958868b-cd5d-4100-aa07-f3480d12436c

improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437
/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383
/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do recurso, não resta configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA50086572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:38
Código de Controle do Documento: 8958868b-cd5d-4100-aa07-f3480d12436c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 2.175.797 / MG
Número Registro: 2024/0385518-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210611281001
10000210611281002
10000210611281003
10000210611281004
10000210611281005 10000210611281006 31871036220238130000 51058245020208130024
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NYLTON VELLOSO FILHO - ESPÓLIO
RECORRENTE : MAIRA ORTENZIO VELLOSO
RECORRENTE : MARIA AMELIA SANTOS DE FARIA
RECORRENTE : TARSILA ORTENZIO VELLOSO
RECORRENTE : VITOR AUGUSTO ORTENZIO VELLOSO
ADVOGADOS
: DANIEL BARROS GUAZZELLI - MG073478
MATEUS DE ABREU MENDONÇA - MG081186
AYLAN CESAR DE MELO JUNIOR - MG112670
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: NYLTON VELLOSO FILHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MAIRA ORTENZIO VELLOSO
AGRAVADO
: MARIA AMELIA SANTOS DE FARIA
Documento eletrônico VDA50974364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:39
Código de Controle do Documento: 78065ac7-4ce9-43c9-bd6c-7ed4e048c1b4

AGRAVADO
: TARSILA ORTENZIO VELLOSO
AGRAVADO
: VITOR AUGUSTO ORTENZIO VELLOSO
ADVOGADOS : DANIEL BARROS GUAZZELLI - MG073478
MATEUS DE ABREU MENDONÇA - MG081186
AYLAN CESAR DE MELO JUNIOR - MG112670
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:39
Código de Controle do Documento: 78065ac7-4ce9-43c9-bd6c-7ed4e048c1b4